Tribunal: TJSP
Processo: 1016244-07.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA EM REGRESSO. Age imprudentemente e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra a via preferencial, sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo. Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela prova dos autos. O proprietário do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA EM REGRESSO. Age imprudentemente e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra a via preferencial, sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo. Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela prova dos autos. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde objetiva e solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiro. Incidência, ademais, da Súmula 492 do STF: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado". Pertinência subjetiva da demanda bem evidenciada. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.